Tribunal: TJSP
Processo: 1002837-17.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Isenção – Pessoa com deficiência – Art. 13, III da LE no 13.296/08, com redação alterada pela LE no 17.293/20 – Alteração que é possível a qualquer tempo – Art. 178, CTN – Ausência de direito adquirido – Violação, todavia, aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal – Adoção do entendimento externado pelo Órgão Especial desta Corte no IArgCon. no

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – IPVA – Isenção – Pessoa com deficiência – Art. 13, III da LE no 13.296/08, com redação alterada pela LE no 17.293/20 – Alteração que é possível a qualquer tempo – Art. 178, CTN – Ausência de direito adquirido – Violação, todavia, aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal – Adoção do entendimento externado pelo Órgão Especial desta Corte no IArgCon. no 0012427-97.2021.8.26.0000, rel. designado Des. Moacir Peres, j. 01/09/2021 – Reconhecimento do direito à isenção do IPVA em relação ao exercício 2021 - Aquisição de veículo com isenção de ICMS por pessoa com deficiência realizada em julho/2018 – Venda de automóvel para não beneficiário de isenção – Questionamento a respeito do prazo exigido para a revenda do veículo, sem a cobrança do imposto estadual – Possibilidade de aplicação do prazo de 04 (anos) anos previsto no DE no 65.259/20, ainda que a aquisição do automóvel tenha ocorrido antes da entrada em vigor do novo regramento – Reexame necessário provido em parte e recurso de apelação não provido.